Tribunal: TJPA
Processo: 0801811-84.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801811-84.2023.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCAS BATISTA DUARTE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0801811-84.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUCAS BATISTA DUARTE.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO MANTIDA. PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples, além de 60 dias-multa. O recurso ministerial objetiva exclusivamente a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, diante da existência de circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de circunstância judicial negativa impede, por si só, a fixação do regime inicial aberto ao réu não reincidente condenado a pena inferior a quatro anos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, observou os parâmetros legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera presença de uma circunstância judicial negativa, especialmente quando não dotada de gravidade acentuada, não impede automaticamente a fixação do regime inicial aberto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar, além do critério legal, o princípio da proporcionalidade, a individualização da pena e a finalidade ressocializadora da sanção penal.

5.

A negativa do vetor conduta social, na sentença, baseou-se em juízos genéricos e presunções sem lastro empírico idôneo, violando a exigência de fundamentação concreta e individualizada exigida pela jurisprudência e doutrina.

6.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal com base em referência à condição de usuário de entorpecentes e suposta inclinação delitiva não se sustenta, pois esses elementos não configuram fundamento válido para exasperação, conforme entendimento do STJ no Tema 1077.

7.

A revisão, de ofício, da dosimetria da pena mostra-se necessária, com fixação da pena-base no mínimo legal (1 ano e 10 dias-multa), elevação de 1/6 na segunda fase em razão da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, resultando em pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

8.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido. Dosimetria revisada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º, “b” e “c”, e 3º; 59; 61, II, “h”; 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792.310/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.2023; STJ, HC 813.002/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.029.813/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no HC 693.887/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022 (Tema Repetitivo nº 1077).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou o apelado
LUCAS BATISTA DUARTE
pela prática do crime previsto no

artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto
(ID 19768217).

Em suas razões recursais, o órgão acusatório requer unicamente que seja estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, haja vista o reconhecimento de circunstancias judiciais negativas (ID 19768235).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19768238.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21004532).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal restringe-se ao
regime inicial de cumprimento da pena
, não havendo insurgência quanto à materialidade, autoria ou dosimetria propriamente dita.

Consoante se extrai da sentença, a pena definitiva foi fixada em
02 anos e 04 meses de reclusão
, superior a 02 anos, mas inferior a 04 anos. Consta, ainda, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, especificamente no tocante à conduta social, o que resultou na exasperação da pena-base.

O Ministério Público sustenta que tal vetorial negativa impediria a fixação do regime aberto e tornaria necessário o regime semiaberto, à luz dos arts. 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.

Todavia, com a devida vênia,
não assiste razão ao apelante
.

Com efeito, o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal autoriza o estabelecimento do regime inicial
aberto
ao condenado
não reincidente
, cuja pena seja
igual ou inferior a 04 anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
.

É igualmente sabido, porém, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu no sentido de
mitigar a rigidez do critério legal
, admitindo, como exceção, a fixação de regime mais brando
ainda que haja vetorial negativa
, desde que: a) a quantidade de pena imposta seja reduzida;
b) a circunstância judicial desfavorecida não ostente gravidade acentuada;
c) exista fundamentação idônea na sentença atestando que a periculosidade do agente não justifica regime mais severo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
uma única circunstância judicial negativada
, não gravíssima,
não impede automaticamente
a fixação do regime aberto – sobretudo quando a quantidade de pena e as particularidades do caso concreto revelam menor gravidade do ilícito (v.g., AgRg no HC 792.310/SC; HC 813.002/SP; AgRg no AREsp 2.029.813/PR).

No caso em exame, algumas considerações merecem ser feitas: I. O apelado é
primário
; a pena fixada é
baixa
(02 anos e 04 meses); II. A vetorial negativada não revela circunstância excepcional de gravidade; III. O delito é de
furto simples
, sem violência ou grave ameaça IV. O magistrado de primeiro grau, ao analisar o conjunto das circunstâncias do art. 59, concluiu que o regime aberto seria suficiente e adequado ao caso concreto.

Assim, embora reconhecida uma circunstância judicial desfavorável,
não há demonstração de maior reprovabilidade ou periculosidade do agente
que justifique a imposição de regime mais gravoso.

A fixação do regime inicial deve observar, além do critério legal, o
princípio da proporcionalidade
e o
caráter ressocializador da pena
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é possível ao acusado
primário
, condenado a
pena não superior a 04 anos
, iniciar o cumprimento da reprimenda em regime
aberto
, desde que inexistentes elementos concretos que imponham regime mais severo — o que não se verifica nos autos.

Ressalte-se que a mera indicação teórica de uma vetorial negativa, desacompanhada de análise circunstanciada do caso concreto,
não autoriza
a reformatio in pejus indireta pretendida pelo Ministério Público.

Portanto,
não há razão jurídica para alterar o regime inicial estabelecido pela sentença
, devendo ser mantido o regime aberto.

Não acolho, portanto, a tese ministerial.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

Em análise a dosimetria, entendo necessário, de ofício,
a revisão da dosimetria da pena imposta, diante de evidente desconformidade com os parâmetros legais.

Para melhor compreensão da questão, transcrevo o trecho da sentença condenatória no ponto que interessa (ID 19768217):

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na Denúncia para condenar
LUCAS BATISTA DUARTE, conhecido como “lukinha”
, por infração ao artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro e passo a realizar a dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 me afigura que o réu possui conduta social deveras ruim, se tratando de pessoa sem ocupação lícita, usuário de entorpecente e há fortes informações e prova de que ele é voltado à prática delitiva. Desta feita,
fixo
a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “h”, por se tratar de vítima maiores de 60 anos e agravo a pena em 04 (quatro) meses fixando a pena
DEFINITIVA

do réu em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.
(...)

Da análise, verifico que merece reforma quanto a pena-base. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido, entendo que a
conduta social
merece neutralização
. A doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118), de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.120).

Disso decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não são consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

No caso concreto, a sentença fundamentou a negativação afirmando que
“
o réu possui conduta social deveras ruim, se tratando de pessoa sem ocupação lícita, usuário de entorpecente e há fortes informações e prova de que ele é voltado à prática delitiva
”
, expressão que denota mera presunção e não certeza acerca do comportamento social do acusado.

Além disso,
a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o uso de entorpecentes como motivação para a prática do delito não configura, por si só, fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por não demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

(...)
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, conforme orientações doutrinária e jurisprudencial, não se revela escorreito o procedimento adotado, razão pela qual afasto a negativação do reportado vetor, uma vez carecer dos autos informações quanto ao convívio social, familiar e laboral do réu, pelo que reputo a circunstância judicial referente ao vetor
conduta social,
como
neutra.

DA NOVA DOSIMETRIA

Pois bem. Afastada a circunstância judicial relativa à conduta social — única avaliada negativamente na sentença — a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, em razão de a vítima ser pessoa maior de 60 anos, impõe-se o aumento de 1/6, resultando a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva permanece fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto.

Considerando que a pena privativa de liberdade é inferior a 04 (quatro) anos, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que as circunstâncias do art. 44 do Código Penal se mostram favoráveis ao apelante, é possível a substituição da pena corporal por
uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Assim,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos
, cuja modalidade e condições deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução.

03-DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo o regime aberto, tal como fixado na sentença.

De ofício, reviso a dosimetria para afastar a vetorial conduta social, fixando a pena definitiva do apelado em
01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025